Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728624-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAPO VEICULOS LTDA EMBARGADO: ALEXANDRO DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 70922334) opostos por KAPO VEICULOS LTDA em face de ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, ante a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2025 12:44:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador